Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONTINENTAL COMERCIAL DE ARMARINHOS LTDA-ME e FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FIGUEREDO, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, em que é credor ATIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA-ME. Alegou que se trata de execução de nota promissória emitida para garantia de contrato de factoring. Argumentou que a dívida seria inexigível, posto que a transferência do risco do negócio ao faturizado não seria admitida, uma vez que já se remunera da taxa de juros cobrada. Lado outro, a falta de garantia do juízo não poderia constituir empecilho ao deferimento do efeito suspensivo aos embargos, caso negativo configuraria violação do direito de acesso ao Judiciário. Compilou jurisprudência que entende sustentar sua tese. Requereu a antecipação da tutela recursal para suspender o curso do processo forçado até o julgamento dos embargos à execução e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 32618798. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo os embargos para discussão, deixando, todavia, de atribuir efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do Novo Código de Processo Civil, porquanto não vislumbro nenhuma das situações contidas no § 1o do aludido dispositivo legal. A aptidão suspensiva dos embargos à execução depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos seguintes requisitos legais: a) pedido do embargante; b) probabilidade do direito; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. Inexistindo garantia do juízo e não havendo elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito, é de rigor o indeferimento do pleito de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Ressalto, que o incidente manejado não impede que a execução prossiga contra o executado. Em sendo assim, ao embargado para, querendo, veicular impugnação no prazo de 15 dias legalmente assinalado para esse desiderato. I.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O recorrente pretende que se atribua o efeito suspensivo aos embargos à execução, porém o processo ainda não está garantido por penhora, depósito ou caução suficientes. Insta salientar que a jurisprudência citada pelo agravante refere-se à admissibilidade de embargos à execução fiscal, sem a prévia garantia do juízo, o que constitui situação totalmente distinta da tratada nos autos originários. Em momento algum foi recusado acesso dos agravantes ao Judiciário, tanto que os embargos à execução foram admitidos e está em processamento, contudo sem efeito suspensivo, por não haver atendido aos pressupostos legais. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles deverão ser preenchidos no caso concreto, a fim de se possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina[1]: “Por fim, o último requisito previsto pelo art. 919, § 1o, do CPC diz respeito à exigência de que o juízo esteja garantido por meio de penhora, depósito ou caução “suficientes”. O requisito tem razão de ser, pois seria extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado, sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo. Retorna-se, ainda que parcialmente, ao sistema anterior que condicionava os embargos – com o consequente efeito suspensivo – à existência de garantia do juízo. Esse requisito é bem diferente dos dois anteriormente analisados, porque a análise de seu preenchimento no caso concreto não deverá gerar qualquer dificuldade, sendo um requisito objetivamente aferível. (...) Registre-se que parcela da doutrina, que já se manifestou a respeito do tema, entende que, mesmo sem qualquer garantia do juízo, seria possível, ainda que excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos. Menciona-se a grande probabilidade de vitória do exequente, ainda mais contundente que aquela gerada pela relevância de sua fundamentação defensiva (art. 919,§ 1o, CPC), aliada à insuficiência patrimonial do executado. Ainda que essa parcela da doutrina mostre boas intenções ao permitir excepcionalmente a concessão de efeito suspensivo nos embargos sem a garantia do juízo, o entendimento não deve ser acolhido, sob pena de tornar a exigência legal letra morta, em nítido prejuízo do exequente. (...)” No mesmo sentido, confira-se jurisprudência deste colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento de três requisitos cumulativos: fundamentação relevante (probabilidade do direito afirmado), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 2. No caso, a garantia não foi prestada e a probabilidade do direito não ficou evidenciada, que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1327538, 07483328720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. De acordo com o artigo 919, §1o, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução somente pode ser deferido quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. A falta de demonstração de garantia da execução por penhora, caução ou depósito ou da relevância de sua argumentação ou mesmo a presença de risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não autorizam a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 4. A simples cobrança de valor elevado, por si só, não pode configurar o risco de dano, na medida em que se pressupõe que ao adquirir a dívida o devedor beneficiou-se do crédito e o seu não pagamento impõe a observância do rito próprio para sua cobrança. 5. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. (Acórdão 1366333, 07497990420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] Manual de direito processual civil – volume único/Daniel Amorim Assumpção Neves – 11.ed.- Salvador:Ed.Juspodivm. Pág. 1339/1341.